Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-44.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro facultativo. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de controvérsia a respeito da origem do sinistro, dispensando a produção de prova pericial para esse fim. Inutilidade da perícia para a apuração do valor dos bens segurados, considerando a aplicação da tabela de depreciação e a falta de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro facultativo. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de controvérsia a respeito da origem do sinistro, dispensando a produção de prova pericial para esse fim. Inutilidade da perícia para a apuração do valor dos bens segurados, considerando a aplicação da tabela de depreciação e a falta de conservação do estado das coisas. Mérito. Cobertura securitária. Sistema de segurança. Alegação de que tais equipamentos não integram a atividade econômica da segurada autora. Rejeição. Sistema de segurança que serve como atrativo para a clientela e, em última análise, favorece à seguradora diante da cobertura envolvendo sinistros de roubo e furto. Franquia securitária. Segurado que deve arcar com o pagamento em razão de previsão contratual expressa. Sentença reformada. Recurso provido em parte.